Tribunal: TJBA
Processo: 8059972-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059972-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ERICA BRITO DO NASCIMENTO Advogado(s): LARA VIEIRA BARROS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUSTAS SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos de ação ajuizada pelo agravante em face da agravada, que determinou o recolhimento de custas processuais sob pena de arquivamento do feito. 2. Nos autos de origem, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência econômica e formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, bem como pleiteou tutela provisória de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água. 3. O juízo de origem exigiu o recolhimento das custas processuais sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça e rejeitou embargos de declaração opostos contra tal decisão. 4. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando violação ao direito à gratuidade da justiça e ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ativo e o religamento do serviço de fornecimento de água. 5. O recurso foi recebido com deferimento da tutela provisória recursal. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de custas processuais sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado com base em declaração de hipossuficiência; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de impedir a suspensão do fornecimento de serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A gratuidade da justiça constitui direito assegurado à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 8. No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, sem que o juízo de origem apontasse qualquer fundamento apto a afastar a presunção legal, limitando-se a exigir o recolhimento das custas processuais e a rejeitar os embargos de declaração opostos. 9. Tal proceder contraria o dever de fundamentação das decisões judiciais, além de comprometer o acesso à justiça, princípio estruturante do processo civil contemporâneo. 10. Verifica-se, ainda, a existência de pedido de tutela provisória de urgência pendente de apreciação desde o ajuizamento da demanda, voltado à suspensão do fornecimento de água. 11. A análise dos documentos constantes dos autos revela verossimilhança nas alegações do agravante quanto à discrepância no consumo faturado em determinados meses, inclusive reconhecida pela própria agravada em sua contestação, circunstância que evidencia a plausibilidade do direito invocado. 12. Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer o direito do agravante à justiça gratuita e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do pedido de tutela de urgência, bem como para assegurar a continuidade do fornecimento de água. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer o direito do agravante ao benefício da justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito na origem, bem como assegurar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água ou, caso já tenha ocorrido a interrupção, proceda à imediata religação, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “A exigência de custas processuais sem prévia apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado com base em declaração de hipossuficiência viola a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC e o dever de fundamentação das decisões judiciais, sendo cabível a concessão de tutela provisória para impedir a suspensão de serviço essencial quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059972-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ERICA BRITO DO NASCIMENTO e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .